Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBAS AS INFRAÇÕES. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual e em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
2. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que o depoimento da primeira vítima, além de seguro e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, é harmônico e condizente com o restante do conjunto probatório, mormente o depoimento das demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, comprovando que o acusado, padrasto da ofendida, praticou as violências sexuais narradas na denúncia quando ela contava com 07 (sete) anos de idade.
3. In casu, as declarações da segunda vítima também são harmônicas, ao ser ouvida em Juízo e na fase extrajudicial, demonstrando que o réu a empurrou quando questionado sobre as agressões e abusos praticados contra as filhas da ofendida, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
4. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018 não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça, não se aplicando, todavia, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por duas vezes e na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por padrasto em continuidade delitiva) e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime inicial aberto.